Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603675-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
26/09/2023
Número: 0603675-97.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - ALEXANDRE MENDES DA SILVA -
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALEXANDRE MENDES DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ALEXANDRE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43726086
22/09/2023
17:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.509

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603675-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALEXANDRE MENDES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: ALEXANDRE MENDES DA SILVA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. RELATÓRIO
FINANCEIRO. ATRASO. DESPESAS COM
OUTROS RECURSOS. COMPROVAÇÃO.
O M I S S Ã O D E R E C E I T A S N A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha, quando perdura
por poucos dias e é apresentado com
significativa antecedência em relação à data
das eleições, pode ser superado mediante a
aposição de ressalva.

2. Os documentos fiscais relativos a gastos
realizados com Outros Recursos não são
de apresentação obrigatória com as contas
finais, mas podem ser requisitados
mediante a expedição de diligências.
Inteligência do artigo 53, inciso II, alínea "c",
Num. 43726086 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515978900000042685403
Número do documento: 23092217515978900000042685403
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:08:36

combinado com o § 2º, todos da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

3. A omissão de receita na prestação de
contas parcial é irregularidade grave, mas
pode ser superada quando tem pequeno
impacto percentual em relação ao total de
receitas e quando o doador é o próprio
partido. Precedentes.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ALEXANDRE MENDES DA SILVA,
candidato ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146306) e
retificadas em 23/09/2022 (id. 43165815 e seguintes); as finais, em 01/11/2022 (id.
43283832), com o extrato apontando como receitas totais R$ 160.228.96, das quais R$
48.153,96 estimáveis em dinheiro e R$ 112.075,00 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 112.075,00, sem registro de sobras financeiras ou de dívidas de
campanha.

Publicado em 16/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43408170 e 43408174), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43431183).

Submetidas as contas à análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo (id.
43658030) com indicativo de aprovação com ressalvas, apontando-se como
Num. 43726086 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515978900000042685403
Número do documento: 23092217515978900000042685403
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:08:36

inconsistências remanescentes as descritas nos seus itens 1.1.1, 3.4 e 8.

Intimado, o requerente manifestou-se e juntou documentos (id. 43664930).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43684638).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Num. 43726086 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515978900000042685403
Número do documento: 23092217515978900000042685403
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:08:36

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, as quais se passa a
analisar de forma individualizada.

a) Item 1.1.1 do parecer: atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha

Esta inconsistência foi assim descrita no parecer:

Intimado, o prestador limitou-se a dizer que os dados foram efetivamente
apresentados à Justiça Eleitoral, ainda que com atraso, o que caracterizaria mero vício de
natureza formal, invocando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além
de precedentes do TSE, relativos às eleições 2028, e deste Regional, relativos às
eleições 2022.

Conforme se observa no quadro, o atraso não excedeu dois dias e atingiu
apenas uma receita, que corresponde a significativos 53,5356% dos recursos
arrecadados, mas o relatório foi efetivamente apresentado em 27/08/2022, mais de um
mês antes da realização das eleições.

Em decorrência e em que pese a constatação do atraso, tem-se que não
houve prejuízo efetivo à transparência das contas nem à fiscalização concomitante, sendo
que os eleitores - principais destinatários dessa informação - puderam saber antes das
eleições quais eram as principais fontes de financiamento do candidato.

Não havendo, portanto, prejuízo concreto ao bem jurídico tutelado pela norma
- transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanesce o seu não atendimento, o que, nessa
hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a
desaprovação, ao menos tomado de forma individual.

Nesse sentido, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

Num. 43726086 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515978900000042685403
Número do documento: 23092217515978900000042685403
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:08:36

No sentido:

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade
de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das
contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...)
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
deste caso concreto - atraso de poucos dias e apresentação antes da data do pleito -,
tem-se que a presente inconsistência pode ser superada mediante a aposição de
ressalva, face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

b) Item 3.4 do parecer: não comprovação de gastos com Outros Recursos

Esta inconsistência foi assim descrita no parecer:
Num. 43726086 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515978900000042685403
Número do documento: 23092217515978900000042685403
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:08:36

Intimado, o prestador invocou o contido no artigo 53, inciso II, alínea "c", para
justificar a não apresentação dos documentos fiscais relativos a essas despesas e, no
mesmo ato, colacionou documentos.

Referido dispositivo possui a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;
(...)
§ 2º Para subsidiar o exame das contas prestadas, a Justiça Eleitoral poderá
requerer a apresentação dos seguintes documentos, observado o que dispõe
o § 1º deste artigo:
I - documentos fiscais e outros legalmente admitidos que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais;
II - outros elementos que comprovem a movimentação realizada na
campanha eleitoral, inclusive a proveniente de bens ou serviços estimáveis.

Portanto, as contas devem ser instruídas obrigatoriamente com comprovantes
dos gastos realizados com recursos públicos e, mediante realização de diligências,
podem ser requisitados os comprovantes relativos a gastos custeados com recursos
privados.

No caso dos autos, a unidade técnica fez constar do parecer conclusivo " que
o presente parecer foi emitido sem a necessidade de diligência, uma vez que foi possível
a correta identificação dos documentos e elementos apresentados", de sorte que é
incongruente considerar que há algum tipo de inconsistência neste ponto - afinal, o
prestador apresentou os documentos obrigatórios, consta no parecer que os pagamentos
foram efetuados - com comprovação via extratos bancários - para os fornecedores e não
houve requisição de documentos adicionais para o prestador de contas. Ponto que se
considera regular.

c) Item 8 do parecer: omissão de receita na parcial

Este tópico foi assim descrito no parecer:
Num. 43726086 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515978900000042685403
Número do documento: 23092217515978900000042685403
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:08:36

Intimado, o prestador limitou-se a dizer que as informações constaram das
contas finais e que não houve prejuízo à fiscalização.

Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
Num. 43726086 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515978900000042685403
Número do documento: 23092217515978900000042685403
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:08:36

de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.
Num. 43726086 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515978900000042685403
Número do documento: 23092217515978900000042685403
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:08:36

No caso concreto, o prestador não apresentou qualquer justificativa para o
atraso.

Com isso, plenamente caracterizada a irregularidade. Todavia, dado o seu
minúsculo impacto percentual - eis que corresponde a apenas 2,72% das receitas -, não
tem aptidão para ensejar a desaprovação das contas, sendo passível de superação
mediante a aposição de ressalva face à incidência dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.

Anota-se, ainda, que se trata de receita proveniente do partido político, fonte
esperada de financiamento dos candidatos, de sorte que, também por este viés e
segundo a atual e iterativa jurisprudência deste Regional, não há quebra da transparência
das contas.

Conclusão

Em decorrência, considerando que as falhas identificadas não trouxeram
abalos à transparência do financiamento eleitoral, VOTO no sentido de APROVAR COM
RESSALVAS as contas de Alexandre Mendes da Silva relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603675-97.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ALEXANDRE MENDES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO -
PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: ALEXANDRE
MENDES DA SILVA - Advogados do REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN
CARNEIRO - PR42621 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Num. 43726086 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515978900000042685403
Número do documento: 23092217515978900000042685403
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:08:36

Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43726086 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515978900000042685403
Número do documento: 23092217515978900000042685403
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:08:36